Tribunal: CARF
Processo: 10730.009371/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.009371/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.358 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
RICARDO ROBERTO GUERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
Ementa:
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. DESISTÊNCIA POR
QUITAÇÃO DO DÉBITO.
O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 49), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 39 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.009371/2009-11
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.358 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009371/2009-11

Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2006, ano-calendário 2005, na qual se
apurou crédito tributário no valor de R$ 9.787,45.
De acordo com demonstrativo c/c Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls.
07/08), foi glosado o valor de R$ 16.618,78 a título de despesas médicas, da seguinte
forma: Karine Maio (R$ 8.500,00), Aloysio Fonseca (R$ 180,00) e Aline Pinho (R$
5.000,00), em razão de não constar dos recibos apresentados o endereço dos
profissionais e a identificação dos pacientes; Fernando Miguelote (R$ 150,00) e Renata
Santos (R$ 1.500,00), tendo em vista que os recibos apresentados não identificaram o
paciente dos serviços; e Seg. Pública, por não comprovação da despesa médica.
Cientificado do lançamento em 09/09/2009 (AR à fl. 29), ingressou o contribuinte, em
18/09/2009, com sua impugnação (fls. 02/03), e respectiva documentação. Em síntese:
- esclarece que encaminhou os comprovantes das despesas médicas como os recebeu na
época, não percebendo que estavam em desacordo com a legislação vigente da Receita
Federal, tendo solicitado as correções junto aos profissionais que conseguiu localizar,
com referência à juntada de documentos;
- com relação à Segurança Pública (Fundo de Saúde – Hospital da Polícia Militar),
informa que se trata de uma importância destinada à utilização do hospital e seus
profissionais, obrigatoriamente descontada em contra-cheque, com menção ao envio dos
contra-cheques em sua posse, ressaltando que os demais se extraviaram no banco, não
tendo conseguido reavê-los;
- por fim, requer seja refeito o cálculo da sua dívida, para que possa quitá-la.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
Ementa:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas
as despesas médicas declaradas e devidamente comprovadas por
documentação hábil e idônea, mantendo-se a glosa sobre os gastos não
comprovados nos termos do exigido pela fiscalização, com base na
legislação de regência da matéria.
Ciente do acórdão da DRJ em 16/05/2013 (e-fls. 46 e ss.), o(a) contribuinte, em
17/06/2013 (e.fls 49), apresentou recurso voluntário parcial, no qual alega, em apertado resumo,
que concorda com parte do débito levantado, com exceção das glosas relativas à fisioterapeuta
Karine Cardozo Maio, mas que teria quitado integralmente o DARF enviado juntamente com a
intimação do Acórdão combatido e que busca restituição do valor que entende como indevido.
É o relatório.

Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.358 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009371/2009-11

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser apreciado.
A lide remanescente, por conta de apresentação de recurso parcial, envolve
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$8.500,00.
O fato é que o contribuinte, em sua peça recursal, alega pagamento de DARF
encaminhado juntamente com a intimação da Decisão de Primeira Instância, mesmo não se
conformando com parte do lançamento.
O Extrato do Processo juntado aos autos (e-fls. 61) aponta pagamento em
31/05/2013, código 2904, valor principal R$2.939,77, acrescido de seus consectários legais,
relativo ao Saldo de Principal apurado após Decisão de Primeira Instância (e-fls. 39).
De acordo com o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, Portaria MF n. 343 de 09/06/2015 e atualizações posteriores, em seu Art. 78,
§§ 2o e 3o, o pagamento extingue o débito e, por consequência, denota a desistência do recurso,
o qual não deve ser então conhecido. Veja-se:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso ern
tramitação.
§ Io A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso. (ora grifado)
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de divida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que. depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encammhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tomando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.já que o pagamento integral do débito afasta a apreciação da
lide pela Instância Administrativa.
Verifica-se portanto que, diante do não conhecimento do recurso, não há motivo
para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.358 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009371/2009-11

Fl. 69
DF CARF MF
Original